Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-72.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por teste do etilômetro. Confissão extrajudicial corroborada pelas provas produzidas em Juízo. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso.

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por teste do etilômetro. Confissão extrajudicial corroborada pelas provas produzidas em Juízo. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime aberto adequado. Apelo improvido.